Tribunal: STF
Processo: RE 1430363
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-18
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (Doc. 395):



    “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PRIMEIRO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO AGRAVADA POSTERIORMENTE SUBSTITUÍDA. DECISÃO DO STJ (RESP 1.808.219/MA). SEGUNDO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO CONDIÇÃO DE ASSOCIADOS COMPROVADA NOS AUTOS. COISA JULGADA MATERIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 512, §12, DO CPC. SENTENÇA LÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO INDIRETA DISPENSÁVEL. ARGUIÇÃO DE IDONEIDADE DOCUMENTAL. PRECLUSÃO. 



    1. (omissis...)



    2. O Supremo Tribunal Federal reconhece os limites da coisa julgada em processos julgados anteriores ao entendimento exarado no RE 573.232/SC. Dito de outra forma, se a sentença ordinária que julgou a pretensão da Associação agravada, com o trânsito em julgado, lhe reconheceu a hipótese de substituto processual deferindo o direito a seus associados sem a necessidade de autorização expressa, tenho que referida matéria não pode ser analisada em sede de cumprimento de sentença em respeito à coisa julgada material. “Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. [...] Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/20130)”. 



    3. A jurisprudência do STJ reconhece a desnecessidade da liquidação quando na ação de conhecimento, a respectiva sentença for líquida através da qual se pode identificar os beneficiários e o quantum debeatur devido a cada um, independentemente da realização de nova fase de conhecimento. “10. Se uma sentença coletiva reconhece uma obrigação inteiramente líquida, tanto sob a perspectiva do cui quando do quantum debeatur, a liquidação é dispensável, pois a fixação dos beneficiários e dos critérios de cálculo da obrigação devida já está satisfatoriamente delineada na fase de conhecimento da ação coletiva. (REsp 1798280/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) 



    4. O Banco Agravante nos termos dos art. 403 c/c 431, do CPC teria o prazo de 15 dias da data da juntada e intimação dos citados documentos para arguí-los de falso, bem como em sendo de forma incidental precisaria o agravante expor os motivos em que funda a sua pretensão, indicando os meios com que provará a sua alegação, o que não ocorre no caso em apreço. 



    5. Recursos conhecidos e improvidos”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 397), foram rejeitados (Doc. 400).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 404), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXI e XXXVI; e 93, IX, da CF/1988 e os Temas 82 e 499 da repercussão geral da CF/988 (a) por considerar que as balizas da eficácia subjetiva da coisa julgada, delineadas pela própria Associação Recorrente, ao juntar, aos autos, com a inicial do processo, a listagem de substituídos do processo, poderiam ser alteradas durante a fase executiva, com a juntada, na fase de cumprimento de sentença, de listagem com cerca de 400 (quatrocentos) novos beneficiários, violando (…) ; e (b) por entender que as associações podem proceder à execução de título judicial para todos os associados que, a despeito de constarem da listagem inicial do processo, possam demonstrar alguma afinidade com a relação jurídica base que deu ensejo à condenação, sem qualquer limitação territorial ou temporal (…) (Doc. 404 fl. 9).



    Aduz que, no caso concreto, o Tribunal de origem decidiu, que na hipótese de uma associação que ingressa em nome alheio para conquistar interesses alheios – associados, sendo uma nítida representação processual – não é necessária autorização expressa (…). Entendeu também que pode fazer parte do título executivo associados após a ação de conhecimento, e, ainda, que a execução dessa sentença é possível independentemente de execução individual de sentença” (Doc. 404, fl. 9). Todavia, ao defender esse entendimento, o acórdão recorrido violou a coisa julgada, permitindo que a releitura do título autorizasse a ampliação, desmedida, da eficácia subjetiva da sentença, além de ofender ao art. 5º, inciso XXI, da CF, ao promover uma hipertrofia da condenação, mediante a inclusão de pessoas que (a) filiaram-se após o ajuizamento da ação, (b) não constaram da listagem inicial, e (c) não tinham relação direta com a causa jurídica base que deu ensejo à propositura da ação, e nem autorizaram a sua propositura, em assembleia específica, e por isso, não podem se beneficiar do título (Doc. 404, fl. 10).



    Pondera que é necessária autorização expressa para que a parte recorrida execute individualmente sentença coletiva, sendo vedado a associados que ingressaram na associação após o ajuizamento da ação se beneficiarem do título executivo (Doc. 404, fl. 8).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 412).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 404, fl. 4):



    “Sabe-se que o STF, à luz da legislação, exige a demonstração da repercussão geral para ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Demonstra-se, abaixo, essa repercussão geral.



    O objeto do presente recurso extraordinário é a violação ao art. 5º, XXXI da CF, haja vista que o acórdão recorrido violou, de forma clara, a interpretação conferida por este Pretório excelso ao referido dispositivo quando do julgamento, em sede de repercussão geral, dos Recursos Extraordinários n. 573232/SC e 612.043/PR.



    Nos referidos julgados, esta Excelsa Corte firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, sobre (a) a necessidade de autorização específica para o ingresso de associação, (b) a necessidade de observância da listagem de substituídos juntadas com a inicial do processo para a verificação da pertinência subjetiva dos beneficiários da ação coletiva.



    Por outro lado, já o acórdão recorrido, consoante também dito, está permitindo o prosseguimento de um cumprimento de sentença de uma ação que não teve autorização específica dos associados e também que se beneficiem do título executivo judicial associados que ingressaram na ação após o ajuizamento desta.



    Ora, conforme visto, há repercussão geral nos termos do art. 1035, §3º, I do CPC, pois o acórdão ora recorrido contrariou o entendimento manifestado em sede de repercussão geral. Portanto, resta-se preenchido esse requisito de admissibilidade.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que se refere à legitimidade da parte ora recorrida para propor ação de cumprimento de sentença, esta CORTE, nos autos do ARE 901.963-RG (Rel. Min. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 848), afastou a repercussão geral da matéria, em decisão que ficou assim ementada:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 



    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 



    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário.



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”.



    No mesmo sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.



    2. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    3. Acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).



    4. Não se aplica à presente hipótese o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 82 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de ação civil pública, e não de ação coletiva ordinária.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.380.659-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/ 2022)



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). 4. Discussão acerca da legitimidade ativa de exequente individual e da necessidade, ou não, de comprovação de respectiva filiação. Controvérsia acerca dos limites da coisa julgada que guardam semelhança com os temas 660, 715, 587 e 848, da sistemática de repercussão geral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista a não fixação anterior pela origem.” (ARE 1.238.800-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/4/2020) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.211.721-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 848). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 984.122-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017) 



    Por fim, o acórdão recorrido solucionou a controvérsia aduzindo que: (a) a legitimidade da associação foi determinada na sentença que transitou em julgado, na qual se se identificou que a presente hipótese é de substituição processual, de forma que conclusão diversa viola a coisa julgada. Assim, ilegitimidade e a condição dos associados resta superada (Doc. 395, fls. 6-7); (b) não há que se falar em inexigibilidade do título, nem em aplicação do art. 525, §12, do CPC, pois aqui não houve declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. O título está em conformidade com o entendimento do STJ e do STF à época (1999), no sentido de que para a propositura de ação coletiva bastaria às associações civis colher autorização em assembleia-geral ou valer-se de previsão dos seus estatutos; (c) aos Embargos à execução, por excepcionar o princípio da imutabilidade da coisa julgada, deve ser conferida interpretação restritiva. Assim, tendo em vista que o Protocolo da inicial ocorreu em 4/11/1999, quase 15 anos antes do julgamento do Tema 82, não há que se falar em exigência de autorização específica para o ajuizamento da ação, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica (Doc. 395, fls. 7-8); (d) em respeito à coisa julgada material e à segurança jurídica, observo que o título judicial exequendo define o crédito e seus beneficiários como sendo aqueles que comprovem sua condição de associados e que comprovem o vínculo jurídico com o Projeto Grande São Luís, de onde se originou o dano reconhecido em todas as instâncias recursais (Doc. 395, fl. 8); (e) em que pesem os argumentos sustentados pelo impugnante no sentido de que os beneficiários do título executivo seriam apenas os associados que demonstram essa condição ao tempo do ajuizamento da ação, não é essa a redação do título judicial, no caso, da sentença, que se refere apenas a "associados", incluindo aqueles que foram relacionados após o ajuizamento da inicial, devendo ser considerados credores todos os substituídos apresentados no curso da ação, porque é esta a determinação da sentença que transitou em julgado. Ademais, não se pode olvidar que durante a fase de conhecimento, inclusive no âmbito do STJ, a relação jurídica existente entre os associados e a associação impugnada sempre foi tratada como hipótese de substituição processual, até porque a demanda teve origem no de 1999, tendo sido sentenciado no ano de 2009, época em que, como dito, o entendimento consolidado no âmbito das cortes superiores seguia no sentido de que as associações, ao ajuizarem demandas coletivas para a defesa de interesses de seus associados, atuavam em nome próprio, e não como representantes de seus associados. 



    A parte recorrente, por sua vez, restringiu-se a afirmar que o acórdão recorrido violou arts. 5º, XXI e XXXVI, da CF/1988 pois (a) considerou que a lista de substituídos do processo poderia ser alterada durante a fase executiva, com a juntada de listagem com cerca de 400 (quatrocentos) novos beneficiários; e (b) entendeu que as associações podem proceder à execução de título judicial para todos os associados que demonstrem alguma afinidade com a relação jurídica base que deu ensejo à condenação, sem qualquer limitação territorial ou temporal (Doc. 404 fl. 9). 



    Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF, segundo o qual É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente